Tribunal: TJSP
Processo: 0007467-54.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, o reconhecimento de prescrição. No mérito, à absolvição por atipicidade da conduta, com pedido subsidiário de redução da fração referente à perda do tempo remido, para o mínimo. Impertinência.

1) Prescrição inocorrente. Por

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, o reconhecimento de prescrição. No mérito, à absolvição por atipicidade da conduta, com pedido subsidiário de redução da fração referente à perda do tempo remido, para o mínimo. Impertinência.

1) Prescrição inocorrente. Por analogia, aplica-se às faltas disciplinares de natureza grave o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, a saber, três anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP. Precedentes. Decurso de prazo inferior ao trienal na espécie (aproximadamente um ano e dois meses). Preliminar afastada.

2) Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. O sentenciado portava dois componentes eletrônicos e um fone de ouvido, encontrados no interior de seu abdome, durante o procedimento de revista com o auxílio de scanner. A proibição legal da posse de aparelho telefônico, de rádio ou similar, conduta tipificada como falta grave, se estende aos acessórios e componentes (placas, carregadores, baterias, "chips", fones de ouvido), surgindo irrelevante a circunstância de, isoladamente, não possibilitarem a comunicação com outrem. Prescindibilidade de perícia para atestar funcionalidade. Precedentes.

3). Impossibilidade de elisão da decretação de perda do tempo remido. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

Negado provimento, afastada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007467-54.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALEXSANDER MORAIS CECILIO DE OLIVEIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
AFASTADA a preliminar de “prescrição”, NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, preservada, na íntegra, a r. decisão por seus jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007467-54.2020.8.26.0996.
Agravante: ALEXSANDER MORAIS CECILIO DE OLIVEIRA
(Defensor Público, Dr. Tadeu José Migoto Filho).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 19.757.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
Recurso interposto visando, em preliminar,
o reconhecimento de prescrição. No
mérito, à absolvição por atipicidade da
conduta,
com
pedido
subsidiário
de
redução da fração referente à perda do
tempo
remido,
para
o
mínimo.
Impertinência.
1) Prescrição inocorrente. Por analogia,
aplica-se às faltas disciplinares de natureza grave o menor prazo
prescricional previsto no Código Penal, a
saber, três anos, nos termos do artigo 109,
VI, do CP. Precedentes. Decurso de prazo
inferior
ao
trienal
na
espécie
(aproximadamente um ano e dois meses).
Preliminar afastada.
2) Reconhecimento da conduta faltosa que
se impunha. O sentenciado portava dois
componentes eletrônicos e um fone de
ouvido, encontrados no interior de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
3
abdome, durante o procedimento de
revista com o auxílio de scanner. A
proibição legal da posse de aparelho
telefônico, de rádio ou similar, conduta
tipificada como falta grave, se estende aos
acessórios
e
componentes
(placas,
carregadores, baterias, “chips”, fones de ouvido),
surgindo irrelevante a circunstância de,
isoladamente,
não
possibilitarem
a
comunicação
com
outrem.
Prescindibilidade de perícia para atestar
funcionalidade. Precedentes.
3).
Impossibilidade
de
elisão
da
decretação de perda do tempo remido.
Após a entrada em vigor da Lei no
12.433/2011, a perda do tempo remido,
que antes era integral, passou a variar
entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo
remido, devendo o Magistrado, como
corolário do disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, eleger o índice
adequado de maneira fundamentada, em
atenção ao disposto no art. 57, da LEP,
situação verificada na espécie.
Negado provimento, afastada a preliminar.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/14) interposto, com fulcro no artigo 197
da
Lei
de
Execução
Penal
(Lei
no
7.210/84),
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
4
ALEXSANDER MORAIS CECILIO DE OLIVEIRA, contra a
r. decisão interlocutória, proferida no curso da execução de
pena (fls. 57/59
prolatada em 20/07/2020), que houve por bem
reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave
noticiada nos autos de sindicância no 311/2019 (ter em sua
posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita
a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo artigo 50,
inciso VII, da Lei de Execução Penal), e, consequentemente,
decretar perdido 1/3 (um terço) dos dias eventualmente
remidos, anteriores à data da falta disciplinar, bem como
determinar a regressão ao regime fechado e o reinício do
lapso para fins de progressão de regime.
Busca o agravante, nesta Instância, em
preliminar, o reconhecimento da prescrição, aduzindo ser
aplicável ao caso, por analogia, o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, previsto no artigo 142, inciso III, da Lei no
8.112/90. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade
da conduta, alegando a ausência de perícia dos objetos
apreendidos. Subsidiariamente, a redução da perda do
tempo remido para o patamar mínimo, de 01 (um) dia,
arguindo ausência de fundamentação idônea para seu
estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
5
Contrarrazões às fls. 19/26 pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 27).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 71/75).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre examinar e afastar a
defesa indireta de mérito.
“Prescrição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
6
Conforme
verificado
dos
autos,
foi
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave
em desfavor do agravante, porque em 07/05/2019, ele
portava 01 (um) fone de ouvido e 02 (dois) componentes
eletrônicos. Por decisão judicial proferida em 20/07/2020,
foi reconhecida, a conduta, como falta disciplinar de
natureza grave.
Sem embargos ao quanto argumentado,
prevalece, na jurisprudência, o entendimento no sentido de
que se aplica às faltas graves o menor prazo prescricional
previsto no Código Penal, sem acarretar afronta a
proporcionalidade e a razoabilidade.
Inequívoco que a Lei de Execução Penal é
omissa quanto ao prazo prescricional para a aplicação das
sanções decorrentes da conduta faltosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
7
Em face de tal omissão, formou-se
entendimento jurisprudencial dominante no sentido da
aplicação do menor prazo prescricional, previsto no Código
Penal. Incialmente, entendia por aplicar o prazo do artigo
114, inciso I, de 02 (dois) anos. Curvei-me, contudo, ao
entendimento majoritário da C. Câmara (cf., vg. TJ-SP

Agravo de Execução Penal no 9001684-84.2019.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j.
15/08/2019,
v.u.
e
Agravo
de
Execução
Penal
no
9000346-60.2019.8.26.0637, 9a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Sérgio Coelho, j. 25/07/2019, v.u.), este, ademais,
alinhado com a jurisprudência superior (cf., vg. STF

Recurso Extraordinário no 0053147-43.2014.8.21.7000, rel. Min.
Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 11/10/2017 e Recurso
Extraordinário com Agravo no 0038549-54.2016.8.07.0000, rel. Min.
Luiz Fux, decisão monocrática, j. 10/04/2018 e; STJ
Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no 1.037.651 ES,
Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
09/03/2017, v.u.), no sentido de ser aplicável o prazo
trienal, conforme previsão contida no artigo 109, inciso
VI, do Código Penal. Daí que, na espécie, não está
prescrita a falta perpetrada, porquanto da data de
cometimento (07/05/2019 fls. 29), até a prolação da r. decisão
homologatória (20/07/2020, fls. 57/59), não decorreu o prazo de
03 (três) anos. Não há de se cogitar, pois, de prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
8
Rechaçada a preliminar de “prescrição”,
passa-se ao mérito.
Conforme
verificado
dos
autos,
foi
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza
grave em desfavor do agravante, porque, no dia
07/05/2019, durante procedimento de revista, por meio
do aparelho de scanner, foi constatado que ele portava
01 (um) fone de ouvido e 02 (dois) componentes
eletrônicos.
Sem
embargo
aos
argumentos
apresentados, não pairam dúvidas de que restou
caracterizada, na espécie, falta disciplinar de natureza
grave, nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei de
Execução Penal. O cometimento da conduta, nos exatos
termos em que constante na Comunicação de Evento,
restou cabalmente comprovada por prova oral (testemunhos
dos agentes - fls. 39 e 40), nada tendo sido trazido para infirmá-
la, inclusive, o agravante manteve-se silente, quando
interrogado (fls. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
9
Com efeito, os agentes de segurança
Santille Pedroso de Moraes e Luis Carlos Mota,
confirmaram que, naquela data, durante procedimento de
revista com o auxílio do scanner, foi detectada uma
imagem suspeita no interior do abdome do agravante, o
qual expeliu o objeto, podendo-se constatar que se tratava
de dois componentes eletrônicos e um fone de ouvido.
Na ocasião, ALEXSANDER confessou ter engolido os
objetos antes de retornar à unidade prisional em razão de
sua saída temporária (fls. 39 e 40).
Deve ser destacado que fato ocorrido em
unidade prisional somente pode ser esclarecido pelos
relatos de servidores e dos presos. Como se sabe, aqueles
não possuem interesse em prejudicar estes, pois convivem
com eles e não se arriscariam de forma infundada.
Quanto à validade dos depoimentos de
agentes penitenciários para caracterizar a prática de falta
disciplinar, colaciona-se os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
10
“Agravo em execução penal. Falta grave.
Subversão
da
ordem
ou
disciplina
no
estabelecimento prisional (art. 50, inciso I, da
LEP). Absolvição pretendida. Insuficiência de
provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas através de procedimento apuratório disciplinar.
Depoimentos dos agentes penitenciários que
se revestem de especial relevância probatória,
eis que, como agentes do Estado, gozam de fé
pública. Anotação da falta grave de rigor Agravo
improvido". (TJ-SP: Agravo em Execução Penal
no 7005455-79.2013.8.26.0482, 11a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, j.
12/02/2014,v.u, grifei);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Falta grave.
Procedimento disciplinar - Posse de instrumento
capaz de ofender a integridade física de outrem -
Negativa do detento Depoimentos de agentes
penitenciários Validade - Decisão mantida -
Recurso improvido (voto n. 22062).” (TJ-SP
Agravo
em
Execução
Penal
no
0005597-62.2014.8.26.0000,
16a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Newton Neves, j.
27/05/2014, v.u., grifei).
A
materialidade
da
infração
restou
sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência de
(fls. 43/44) e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
11
Desse modo, fica desde logo afastado o
pedido de absolvição por atipicidade da conduta.
Diante de reforma legislativa operada no
ano de 2007, incluiu-se ao rol de condutas tidas como
faltas disciplinares graves “ter em posse, utilizar ou
fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que
permita a comunicação com outros presos ou com
ambiente externo”.
É inequívoco que a tipificação dessa
conduta como falta grave decorreu da lacônica estrutura de
segurança dos estabelecimentos penais, que sequer
possuíam instalados meios eletrônicos idôneos a evitar
que aparelhos telefônicos ou similares adentrassem o
presídio e estivessem nas mãos dos penitentes, que os
utilizavam,
majoritariamente,
para
comandar
a
criminalidade de dentro do cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
12
Pois
bem,
quanto
a
essa
conduta
tipificada, a jurisprudência firmou entendimento de que é
prescindível a perícia no aparelho de telefonia móvel ou
similar apreendido dentro do cárcere para aferir a
funcionalidade, a aptidão a efetuar contato com outrem.
Neste
sentido,
anoto
os
seguintes
precedentes:
“EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Posse de
aparelho celular. Configuração. Possibilidade.
Perícia. Desnecessidade. Inteligência do art. 50,
VII, da LEP. A teor do art. 50, VII, da LEP, comete
falta grave o preso que portar aparelho de
telefonia celular, sendo desnecessária a realização de perícia para atestar a
funcionalidade do aparelho telefônico.” (TJ-SP:
Agravo
em
Execução
Penal
no
0041538-78.2011.8.26.0000,
12a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. João Morengui, j.
19/10/2011, v.u.);
“Agravo em Execução Falta disciplinar de
natureza
grave
reconhecida
por
sentença
Pretendida a absolvição ou a desclassificação da
conduta para falta média ou leve Inadmissibilidade Provada
suficientemente a
conduta do agravante consistente em possuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
13
aparelho
celular
e
acessórios
Perícia
Prescindibilidade por tratar-se de procedimento
administrativo
-
Falta
grave
perfeitamente
caracterizada. Agravo improvido” (TJ-SP: Agravo
em
Execução
Penal
no
0043698-71.2014.8.26.0000,
8a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j.
28/08/2014, v.u.).
Relevante apontar que a posse de partes
desmontadas, como placas, ou acessórios, tais como
“chips”, baterias, seus respectivos carregadores de
telefones celulares ou similares ou mesmo fones de
ouvido, igualmente caracteriza falta grave, uma vez que a
rotina no estabelecimento penal demonstrou que os
penitentes escondiam partes dos aparelhos telefônicos,
para
que,
eventualmente
encontradas,
não
fosse
apreendido todo o equipamento, além da considerável
facilidade de ocultar apenas parte em relação a todo o
aparelho ou ainda acessórios separados.
Interessante, a respeito, os seguintes
precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
14
“EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Nulidade da
decisão judicial por ausência de fundamentação
idônea. Inocorrência. Decisão que, embora
sucinta, encontra-se fundamentada. Posse de
fone de ouvido com a companheira do sentenciado. Tentativa de ingresso em
estabelecimento prisional durante visita. Autoria
confirmada pela prova oral colhida. Suficiência.
Acessório para aparelho celular. Falta grave
caracterizada. Precedentes. Perda de um terço
dos dias remidos. Admissibilidade, nos termos do
art. 127, da Lei de Execução Penal (com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/11).
Reinício do lapso temporal para progressão de
regime prisional. Agravo improvido, rejeitada a
preliminar de nulidade.” (TJ-SP
Agravo em
Execução Penal no 0011877-29.2018.8.26.0996,
5a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Tristão
Ribeiro, j. 18/02/2019, v.u.);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE PRELIMINAR Ausência do sindicado
na oitiva das testemunhas. Inocorrência. Agentes
penitenciários manifestaram interesse em depor
sem a presença do sentenciado, o que foi anuído
pela autoridade sindicante, nos termos do art. 72,
§
3o,
do
Regimento
Interno
Padrão
das
Penitenciárias do Estado de São Paulo. Presença
da advogada nestas oitivas
Procedimento
disciplinar realizado sem vícios. Respeitados os
princípios da ampla defesa e do contraditório
Rejeição. MÉRITO Absolvição. Impossibilidade.
Fato
imputado
ao
agravante
devidamente
comprovado (porte de acessórios de telefonia
móvel). Conduta praticada descrita no artigo 50,
VII, da LEP
Atipicidade. Incabível. Posse de
fones de ouvido. Conduta vedada pelas normas
internas dos estabelecimentos prisionais apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
15
configurar falta grave. Precedentes Inviável a
desclassificação para falta de natureza média ou
leve Agravo desprovido.” (TJ-SP Agravo em
Execução Penal no 7008933-56.2017.8.26.0482,
15a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Gilberto
Ferreira da Cruz, j. 26/04/2018, v.u.);
“Execução penal. Apreensão de fone de ouvidos
e duas porções de massa epóxi. Caracterização
de falta grave. Necessidade. Recurso defensivo
desprovido. Execução penal. Apuração de falta
grave. LEP, art. 118, § 2o. Ausência de
fundamentação da decisão. Oitiva prévia do
condenado
realizada
apenas
no
âmbito
administrativo. Alegação de nulidade pela defesa,
que sustenta que seu assistido deveria ter sido
ouvido pessoalmente pelo juiz da execução.
Nulidade
inocorrente.
Precedentes
citados.
Pedido de afastamento da condenação por falta
grave
Pedido subsidiário de redução para o
mínimo de um dia da perda do tempo remido -
Impossibilidade. Decisão bem tomada em 1a
instância. Recurso desprovido” (TJ-SP Agravo
em
Execução
Penal
no
9000401-
93.2016.8.26.0482,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal, rel. Des. Souza Nery, j. 02/02/2017,
v.u.);
“Agravo em Execução Penal Recurso da defesa
Falta grave Posse de acessório para celular
(fones de ouvido) Absolvição por insuficiência
de provas ou por atipicidade de conduta -
Impossibilidade
-
Materialidade,
autoria
e
culpabilidade, demonstradas Roteiro defensivo
infirmado pelas demais provas
Palavras de
agentes penitenciários que merecem crédito à
míngua de prova idônea em sentido contrário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
16
Falta grave caracterizada (LEP, art. 50, VI)

Redução
da
perda
dos
dias
remidos

Descabimento
Fundamentação suficiente

Gravidade concreta que justifica rigor adotado
Quantum (1/3), adequado
Recurso não
provido.” (TJ-SP Agravo em Execução Penal no
9000346-46.2017.8.26.0050,
5a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j.
08/06/2017, v.u.);
E, de fato, não é preciso grandes
indagações para concluir pela perfeita adequação da
conduta com a falta disciplinar tipificada no artigo 50, inciso
VII, da Lei de Execução Penal. Fora apreendido, conforme
devidamente
comprovado
e
registrado,
dois
componentes eletrônicos e um fone de ouvido,
ocultados no interior do abdome do agravante, conduta
esta que, inequivocamente, como se viu, caracteriza falta
disciplinar de natureza grave. Não há de se falar, pois, em
atipicidade ou em ausência de provas.
Inalcançável,
portanto,
o
pretendido
desate absolutório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
17
Passa-se a analisar, agora, o consectário
(efeito “ex legis”) da prática da falta disciplinar de natureza
grave aplicado no caso e impugnado no presente agravo,
destacando-se que a interrupção dos lapsos para fins
de progressão, era, de fato, imperiosa consoante Súmula
de no 534, do C. Superior Tribunal de Justiça e que a
regressão também era imperiosa nos precisos termos do
artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.
A perda de parte do tempo remido é uma
das consequências legais da prática de falta disciplinar de
natureza grave, sendo inquestionável a sua receptividade
pela Constituição Federal de 1988.
Atualmente a dissidência em relação a
possibilidade da decretação da perda do tempo remido
encontra-se
superada,
adotando-se
pacificamente
o
entendimento de que a remição consiste em direito
condicionado à cláusula “rebus sic standibus” de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
18
penitente não cometer falta disciplinar de natureza grave.
Dessa feita, a revogação do benefício
torna-se lícita, uma vez que este é condicionado a cláusula
resolutiva, ou seja, ocorrendo evento futuro e incerto, a
saber a prática de falta grave, o penitente perde o direito
outrora concedido, reitera-se, sob condição.
Oportuno anotar ainda, que o tema é
objeto da súmula vinculante no 9, do C. Supremo Tribunal
Federal, a qual possui a seguinte redação: “o disposto no
artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)
foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe
aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”.
Esse contexto não foi alterado pela Lei
12.433/2011, que dentre outras providências, somente
alterou a quantidade de tempo remido e/ou trabalhado a
ser revogado. Se antes a perda era integral, hoje flutua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
19
entre 1 (um) dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, de acordo
com as circunstâncias previstas no artigo 57, da Lei de
Execução Penal.
Contudo, apesar de possível a decretação
da perda do tempo remido em até 1/3 (um terço), como
corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, o ato deve ser devidamente
motivado, considerando, dentre outros aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação
verificada na espécie, ainda que de maneira sucinta,
conforme se observa do trecho a seguir transcrito:
“Outrossim, ante a natureza da falta disciplinar, há de ser
decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos. Isto
porque a aplicação em menor percentual implica em tornar
inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente do
cometimento de infração disciplinar.” (fls. 59). Não há de se
cogitar, pois, de ausência de motivação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007467-54.2020.8.26.0996 -Voto no 19757
20
Do exposto, pelo meu voto, AFASTADA a
preliminar de “prescrição”, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, preservada, na íntegra, a r. decisão por seus
jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR